Tribunal: TRF3
Processo: 0000230-53.2014.4.03.6007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
413/779)

0000230-53.2014.4.03.6007

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000230-53.2014.4.03.6007

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DARCY SILVA VIEIRA

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL GARCIA DE MORAIS LEMOS - MS7165

EMENTA

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. LEI No 11.960/2009.

1. Preliminar rejeitada. Remessa necessária não conhecida. Valor da condenação inferior a 60 salários mínimos.

2. Termo inicial do benefício assistencial mantido na data do pedido administrativo.

3. Critérios de atualização do débito corrigido de ofício.

4. Sentença corrigida de ofício. Preliminar arguida pelo INSS rejeitada. Apelação do INSS não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000230-53.2014.4.03.6007

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DARCY SILVA VIEIRA

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL GARCIA DE MORAIS LEMOS - MS7165

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: FERNANDO DIAS VIEIRA

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: RAFAEL GARCIA DE MORAIS LEMOS

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000230-53.2014.4.03.6007

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DARCY SILVA VIEIRA

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL GARCIA DE MORAIS LEMOS - MS7165

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: FERNANDO DIAS VIEIRA

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: RAFAEL GARCIA DE MORAIS LEMOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação em que se objetiva a concessão de benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal à pessoa portadora de deficiência.

A sentença, prolatada em 13.01.2016, julgou procedente o pedido inicial e condenou o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão do benefício à parte autora nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO. Ante o exposto:

I - RATIFICO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA (fls. 23/26).

II - JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, condenando o INSS a implantar o benefício assistencial em favor da parte autora, desde a data do requerimento administrativo - 28.11.12 - no valor de um salário mínimo mensal, conforme previsto no artigo 203, inciso V, da Constituição da República e na Lei n.o 8.742, de 07.12.93.

III - CONDENO, ainda, o INSS, ao pagamento dos valores em atraso (parcelas vencidas), desde a data do requerimento administrativo (28.11.12) - corrigidos monetariamente desde a data em que eram devidas e com juros de mora a partir da citação, nos termos do Manual de Cálculo da Justiça Federal, aprovado pela Resolução n.o 267/2013, compensando-se as parcelas pagas em razão da decisão que antecipou os efeitos da tutelas. Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 20, 4o, do CPC. Sem custas, nos termos do art. 4o, I, da Lei n.o 9.289/96.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Apela o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS requerendo preliminarmente a submissão da sentença ao reexame necessário. No mérito, pugna pela reforma da sentença no tocante ao termo inicial do benefício, que entende ser devido a partir da juntada do laudo social. Quanto aos critérios de correção monetária, pede a aplicação do art. 1o-F da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do recurso da autarquia.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000230-53.2014.4.03.6007

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DARCY SILVA VIEIRA

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL GARCIA DE MORAIS LEMOS - MS7165

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: FERNANDO DIAS VIEIRA

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: RAFAEL GARCIA DE MORAIS LEMOS

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rejeito a preliminar arguida pela autarquia.

Considerando que a sentença foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, passo ao exame da admissibilidade da remessa necessária prevista no seu artigo 475.

Embora não seja possível, de plano, aferir-se o valor exato da condenação, pode-se concluir, pelo termo inicial do benefício (28.11.2012), seu valor e a data da sentença (13.01.2016), que o valor total da condenação não alcança a importância de 60 (sessenta) salários mínimos estabelecida no § 2o.

Assim, é nítida a inadmissibilidade, na hipótese em tela, da remessa necessária.

Desta forma, considerando que a sentença se enquadra entre as hipóteses de exceção de submissão ao reexame necessário previstas nos § 2o do artigo 475 do CPC/1973 e que a matéria impugnada pelo INSS se limita ao termo inicial do benefício e aos critérios de atualização do débito, restando, portanto, incontroversa a questão atinente à existência de deficiência e miserabilidade, restrinjo o julgamento apenas à insurgência recursal.

Quanto ao termo inicial da benesse, é firme a jurisprudência no sentido de o termo inicial do benefício assistencial deve ser fixado na data do seu pedido administrativo e, na sua ausência, na data da citação.

Neste sentido confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CUSTAS DO PROCESSO IMPUTADAS À AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 178/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É assente o entendimento do STJ no sentido de que, na existência de requerimento administrativo, este deve ser o marco inicial para o pagamento do benefício discutido. 2. Deve ser observada a Súmula 178/STJ, considerando que a ação fora ajuizada perante a Justiça Estadual. 3. Agravo interno não provido.

(2016.02.00900-1/201602009001, AIRESP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - 1617493, Relator(a) MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEGUNDA TURMA, 27/04/2017, Data da publicação 04/05/2017, DJE DATA:04/05/2017) .

SEGURIDADE SOCIAL. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. ART. 103 DA LEI N. 8.213/91. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 282 DA SÚMULA DO STF. I - É assente o entendimento do STJ no sentido de que, na existência de requerimento administrativo, este deve ser o marco inicial para o pagamento do benefício discutido, sendo irrelevante que tenha a comprovação da implementação dos requisitos se verificado apenas em âmbito judicial. II - "Nos termos da jurisprudência do STJ, o benefício previdenciário de cunho acidental ou o decorrente de invalidez deve ser concedido a partir do requerimento administrativo e, na sua ausência, a partir da citação. A fixação do termo a quo a partir da juntada do laudo em juízo estimula o enriquecimento ilícito do INSS, visto que o benefício é devido justamente em razão de incapacidade anterior à própria ação judicial." (REsp 1.411.921/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013, DJe 25/10/2013). III - O Tribunal de origem não se manifestou sobre a alegação de prescrição das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, trata-se de inovação recursal no agravo interno e falta o necessário prequestionamento. IV - Agravo interno improvido.

(2016.01.73703-1/201601737031, AIRESP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - 1611325, Relator(a) FRANCISCO FALCÃO, STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEGUNDA TURMA, 16/03/2017, Data da publicação 24/03/2017, DJE DATA:24/03/2017)

Nesta seara, constatada a existência de requerimento administrativo em 28.11.2012 (ID 87985456 – pag. 19), é nesta data que deve ser mantido o termo inicial do benefício assistencial concedido neste feito.

No que tange aos critérios de atualização do débito, verifico que a sentença desborda do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux.

Assim, tratando-se de matéria cognoscível de ofício (AgRg no AREsp 288026/MG, AgRg no REsp 1291244/RJ), corrijo a sentença, e estabeleço que as parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial.

Nesse passo, acresço que os embargos de declaração opostos perante o STF contra tal julgado tem por objetivo único a modulação dos seus efeitos para atribuição de eficácia prospectiva, pelo que o excepcional efeito suspensivo concedido por meio da decisão proferida em 24.09.2018 e publicada no DJE de 25.09.2018, surtirá efeitos apenas no tocante à definição do termo inicial da incidência do IPCA-e, que deverá ser observado quando da liquidação do julgado.

Diante do exposto, de ofício, corrijo a sentença para fixar os critérios de atualização do débito, rejeito a questão preliminar arguida pelo INSS e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à sua apelação, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000230-53.2014.4.03.6007

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DARCY SILVA VIEIRA

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL GARCIA DE MORAIS LEMOS - MS7165

EMENTA

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. LEI No 11.960/2009.

1. Preliminar rejeitada. Remessa necessária não conhecida. Valor da condenação inferior a 60 salários mínimos.

2. Termo inicial do benefício assistencial mantido na data do pedido administrativo.

3. Critérios de atualização do débito corrigido de ofício.

4. Sentença corrigida de ofício. Preliminar arguida pelo INSS rejeitada. Apelação do INSS não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu, de ofício, corrigir a sentença para fixar os critérios de atualização do débito, rejeitar a preliminar arguida pelo INSS e, no mérito, negar provimento à sua apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.